Tribunal: TJMT
Processo: 1028655-10.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028655-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINEKER COSTA DA SILVA - CPF: 018.643.641-65 (RECORRENTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INSTALAÇÃO INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO E PREPARO DAS INSTALAÇÕES. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. DEVER DO AUTOR, ART. 373, I, CPC. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se existe prova que a ré informou que a aquisição e preparo das instalações era de responsabilidade do autor ou que a concessionária tenha agido de forma negligente quando do atendimento a solicitação do autor, não há falar em falha na prestação do serviço e tampouco em indenização a título de dano moral.

É encargo do consumidor providenciar a instalação e substituição de aparelhos para recebimento e entrada de água no imóvel, até porque a concessionária sequer tem obrigação pela manutenção de tal produto que faz parte do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028655-10.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Departamento De Água E Esgoto Do Município De Várzea Grande

Recorrida(s):

Lineker Costa Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC, opino pelo acolhimento parcial dos pedidos para:

01. Tornar definitiva a tutela concedida anteriormente;

02.Condeno a parte ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora, ambos a partir da citação (art. 405, CC e art. 240, CPC). A correção monetária deverá observar o IPCA-E, e os juros a forma prescrita art. 1-F da Lei no 9494/97.”

O Reclamante alega, em síntese, que se mudou para o imóvel residencial localizado na Rua 36, Lt 13, Q 102, Bairro Parque Paiaguás – CEP 78148-710, na Cidade de Várzea Grande, e solicitou junto a promovida ligação nova para fornecimento de água. Sustentou que após a solicitação de ligação da água, o serviço nunca foi realizado.

Em contrapartida, o Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que inexiste prova de falha na prestação dos serviços. Além disso, os danos supostamente sofridos pela Recorrida foram oriundos de sua culpa exclusiva, pois mesmo após informada da necessidade de aquisição de material e adequação do encanamento, restou inerte, causando a mora na realização do serviço. Sustenta também que o reparo na recepção de água é de responsabilidade do Recorrido. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que inexiste prova que o material solicitado pelo promovido foi adquirido pelo autor ou que a concessionária tenha agido de forma negligente.

Quanto a inadequação do encanamento da residência, restou comprovado por protocolo de solicitação apresentado, ID 168761163, portanto, entendo que não há como responsabilizar a parte promovida por atos que são dever da consumidora – no caso, a parte recorrida.

Pois, conforme consta no relatório de atendimento, e isso foi informado pela promovida, é de sua responsabilidade a aquisição de materiais para ligação da água e ainda foi da ciência de que teria que retornar após inspeção de viabilidade.

Como é sabido é encargo do consumidor não só providenciar a instalação de encanamento em sua residência, mas, também a sua substituição.

Desta forma, se inexiste prova que o Departamento de Água e Esgoto tenha agido de forma negligente quando do atendimento a solicitação e informou a viabilidade de ligação e o material necessário para cumprir a ordem de serviço, não há que se falar em falha na prestação do serviço e tampouco em indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023